Tribunal: TJDFT
Processo: 0706067-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITO INFRINGENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que manteve a execução de título judicial referente a reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
2. O embargante sustenta: (i) omissão quanto ao risco de dano irreparável ao erário (dano in reverso); (ii) inexigibilidade do título com base no Tema 864/STF; (iii) contradição e omissão quanto à EC no 113/2021 e à Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar as alegações de dano irreparável ao Ente Público, de inexigibilidade da obrigação, de inconstitucionalidade da lei de regência e da aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição (CPC, art. 1.022). 5. Reconhece-se omissão apenas para esclarecer que o levantamento de valores está condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, em atenção ao princípio da cautela. 6. A tese de inexigibilidade foi rejeitada, pois já apreciada nos autos da ação coletiva e afastada em recursos perante o STJ e STF. Ademais, o STF confirmou a validade da Lei Distrital no 5.184/2013 no julgamento da ADI no 7391/DF. 7. O Tema 864/STF não se aplica, por se tratar de reajuste escalonado concedido por lei específica, distinto de revisão geral anual. 8. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado, prevista na EC no 113/2021 e regulamentada pela Resolução CNJ no 303/2019, é constitucional e não caracteriza anatocismo. 9. Demais alegações configuram tentativa de rediscussão da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Embargos conhecidos e parcialmente providos apenas para consignar que o levantamento de valores fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
Tese de julgamento:“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. O Tema 864/STF não se aplica a reajustes escalonados previstos em lei específica. 3. A Taxa Selic incide sobre o valor consolidado a partir da EC no 113/2021, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019. 4. O levantamento de valores em execução contra a Fazenda Pública deve observar o trânsito em julgado de ação rescisória pendente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII, 489, §1o, IV, e 1.022; CF, art. 169, §1o; LRF, art. 21; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; ADI no 7391/DF; STJ, Tema 905.